Tribunal: TJBA
Processo: 8006980-26.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006980-26.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ADRIANO RODRIGUES TEIXEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER C
/C
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA QUE CONFIRMOU A DECISÃO LIMINAR PARA CONDENAR SOLIDARIAMENTE O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE ITABUNA AO FORNECIMENTO DE CIRURGIAS NASAIS PARA O TRATAMENTO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. ART.293, CPC.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO, POR
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE PRETENSÃO RESISTIDA. AFASTADA.
NECESSIDADE DA VIA
PROCESSUAL
PARA O ALCANCE DO OBJETO PERSEGUIDO, RESTANDO CARACTERIZADO O
INTERESSE
DE AGIR. DESCABE O EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DE LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO (ART. 5º, XXXV, CF/88).
PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE PERÍCIA MÉDICA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO,
UMA VEZ QUE O PROCESSO É INSTRUÍDO COM PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE AO EXAME DA CONTROVÉRSIA (LAUDO E RECEITUÁRIO MÉDICOS, ALÉM DE
RELATÓRIO FAVORÁVEL DO NAT-JUS
). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DO ESTADO DA BAHIA E DA UNIÃO. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES ESTATAIS. TEMA 793, STF. ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO IAC Nº. 14, O JUIZ ESTADUAL DEVE SE ABSTER DE PRATICAR QUALQUER ATO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA NAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE TEMA IDÊNTICO AO TRATADO NESTES AUTOS.
MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CABIMENTO, ARTS. 497 E 536 DO CPC. TEMA Nº 98 DO STJ. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELO ESTADO E PELO MUNICÍPIO. CABIMENTO. O STF, EM DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1002, ALTEROU SUA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PARA AFASTAR O ENTENDIMENTO DE CONFUSÃO PATRIMONIAL, CONSOLIDADO NO ENUNCIADO SUMULAR Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, ADMITINDO-SE QUE SE TRATANDO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA, A VERBA HONORÁRIA É DEVIDA, INDEPENDENTEMENTE SE A PARTE VENCEDORA É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA OU POR ADVOGADO PARTICULAR, DEVENDO SER FIXADA NA FORMA PREVISTA NO ORDENAMENTO PROCESSUAL CIVIL ENTÃO VIGENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA.
INCIDÊNCIA DO § 4º, II, DO ARTIGO 85 DO CPC/15. A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL REFERENTE À VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA VINCULA-SE À LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelações interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e pelo MUNICÍPIO DE ITABUNA em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Itabuna que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência,

confirmou a liminar anteriormente deferida, para compelir os entes públicos demandados a fornecerem solidariamente procedimentos cirúrgicos nasais pleiteados pela parte autora.

Inicialmente, verifica-se a impugnação ao valor da causa pelo ente municipal. Rejeitada.
Nos termos do art
.
293
, do
CPC
, cabe ao réu impugnar, em
preliminar
de contestação, o valor atribuído à
causa
pelo autor, sob pena de preclusão.

No que tange à preliminar de carência da ação, por
falta de interesse processual da parte, sob o argumento de que não houve pretensão resistida, tal não merece prosperar.
No caso em comento, tendo sido necessário o ajuizamento de ação judicial, e o deferimento da medida liminar, para que se fosse efetivado o tratamento de saúde pretendido, resta configurada a
pretensão

resistida.

Nesse particular, descabe o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da ação judicial sob pena de afronta ao princípio de livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido n
o inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal.

No que concerne à
preliminar de nulidade por falta de perícia médica, também não merece acolhimento,
uma vez que o processo é instruído com prova documental suficiente ao exame da controvérsia (Relatório e Receituário médicos, firmados por profissionais da área, bem como
parecer favorável emitido pelo NATJUS-BA).

A preliminar de ilegitimidade passiva e formação de litisconsórcio necessário do Estado da Bahia e da União também deve ser afastada. Com efeito, o Sistema Único de Saúde tem como princípio fundamental a integralidade da assistência à saúde, objetivando atender outro princípio inarredável, o de garantia do direito à vida, consoante regramentos estabelecidos nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. Tema 793, do STF, a corroborar a responsabilidade solidária dos entes públicos.
IAC Nº. 14 cujo julgamento definitivo encontra-se pendente.

No mérito, verifica-se que a
impugnação
à Assistência Judiciária Gratuita concedida ao apelado não merece guarida, uma vez que restaram preenchidos os requisitos do artigo
4º
da Lei Federal
1.060
/50. A alegação de insuficiência de recursos por parte do interessado constitui presunção iures tantum de sua necessidade, inexistindo na hipótese qualquer dúvida da condição declarada.

As normas constitucionais e infraconstitucionais estabelecem o direito à saúde diretamente vinculado ao princípio maior da dignidade da pessoa humana, não podendo o Município se escusar do dever de promover imediatamente o bem-estar do cidadão, sob pena de incorrer em ato inconstitucional.

Com efeito, a limitação da eficácia dos direitos sociais pela teoria da reserva do possível possui um limite claro, imposto pelo princípio da dignidade da pessoa humana, bem como em razão do direito à vida. Nestas condições, não é facultado à Administração Pública alegar falta de recursos orçamentários como justificativa para deixar de proteger a saúde e o bem-estar de um cidadão.

A fixação de multa e bloqueio de verbas públicas, embora em desfavor da Fazenda Pública, subsume-se à legislação de regência e não padece de qualquer vício ou ilegalidade (Tema nº 98, STJ).

A questão relativa à condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública se encontrava consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado sumular 421. Ocorre que esse entendimento foi superado, em julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, através de decisão que julgou o mérito do tema com Repercussão Geral (Tema1002).

Com efeito, o STF passou a admitir que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública, a verba honorária é devida, pouco importando se a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública ou por advogado particular, devendo ser fixada na forma prevista no ordenamento processual civil então vigente.

Na hipótese dos autos, cabível a condenação do Estado, solidariamente, ao pagamento dos honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Cumpre salientar, contudo,
que nas causas em que a Fazenda Pública figurar como parte, sendo ilíquida a sentença recorrida, incidirá a regra do § 4º, II, do artigo 85 do CPC/15, segundo a qual a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006980-26.2021.8.05.0113
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
ADRIANO RODRIGUES TEIXEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ITABUNA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .